Tribunal: STF
Processo: Rcl 50845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. JORNADA 12 x 36. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE ACORDO EM RAZÃO DA FALTA DE LICENÇA PRÉVIA DAS AUTORIDADES COMPETENTES. ART. 60 DA CLT. CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ANTES DA LEI 13.467/2017. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA, com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição da República, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010143-85.2021.5.03.0169, que teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Narra que o objeto da ação trabalhista envolve discussão a respeito da validade de norma coletiva pela qual estabelecida jornada especial 12 x 36.



    Consoante anota, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos obreiros, a fim de condenar a ré ao pagamento de horas extraordinárias pelo trabalho em atividade insalubre no período de 1º de outubro de 2016 a 10 de novembro de 2017, porquanto não houve a prévia autorização do Ministério do Trabalho (art. 60 da CLT: “Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo 'Da Segurança e da Medicina do Trabalho', ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim”). Assinalou, o Juízo de origem, que a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, introduzido o parágrafo único no artigo 60 da CLT, segundo o qual a autorização prévia da autoridade competente deixou de ser imposta para as escalas de trabalho de 12 x 36, mesmo que em atividades insalubres (“art, 60, Parágrafo único da CLT: Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso”).



    Noticia interposto recurso ordinário contra a sentença, no qual postulado o sobrestamento do feito à luz da decisão exarada no Tema 1.046. Afirma que, não obstante seu pedido, o Órgão reclamado entendeu que o caso não se adéqua ao parâmetro de controle, em virtude da previsão contida no art. 60 da CLT. Na assentada, a Corte reclamada deu provimento ao recurso, para afastar a limitação temporal contida na sentença, ao fundamento de que se aplica a norma mais benéfica vigente ao tempo da celebração do pacto laboral.



    Contra o acórdão, assevera manejados recurso de revista, a que negado seguimento, e agravo de instrumento em recurso de revista, que pende de apreciação.



    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspenso o processo de origem. No mérito, postula a cassação do ato reclamado. 



    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de requisitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)”



    3. Alega-se na presente reclamação constitucional a violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    4. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado, no qual registrado que a norma coletiva não abarca o trabalho em condição insalubre (grifei):



    “[...] b) SOBRESTAMENTO FEITO



    Pugna a ré pela suspensão do feito, conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1121633/GO.



    Examina-se.



    O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1046 "Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    [...]



    A controvérsia instaurada neste feito versa sobre a aplicação da cláusula coletiva que estabeleceu a jornada especial de 12x36, em face do disposto no art. 60 da CLT.



    Trata-se, portanto, de hipótese de aplicação do distinguishing quanto à questão jurídica versada no Tema 1046, na medida em que a situação fática discutida nos autos diz respeito à jornada especial de 12x36, na hipótese de labor em condições insalubres, sem a licença prévia das autoridades competentes em saúde e segurança laborais.



    E a norma coletiva em discussão apenas estabelece a prorrogação da jornada, sem menção específica aos trabalhadores expostos à situação laboral retromencionada.



    Ressalte-se que a norma convencional apenas instituiu jornada especial de trabalho superior a 8 horas (12 x 36).



    Não há alusão à situação fática a que estão submetidos os trabalhadores que se ativam em condições insalubres para fins de aplicação da carga horária convencionada, em detrimento do estatuído pelo art. 60 da CLT.



    Desse modo, não se discute "a validade da norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente", haja vista que a norma convencional apenas estabeleceu a prorrogação da jornada para 12 horas, não se amoldando à situação fática debatida nos autos." 



    Nessa ordem de ideias, a questão a ser dirimida diz respeito à incidência da norma coletiva especificamente em relação ao caso concreto, e não de sua validade por reduzir ou limitar direito trabalhista não previsto na Constituição Federal.



    Reitere-se que a discussão se centra na aplicabilidade e extensão da norma coletiva, sendo, portanto, matéria interpretativa, e não de validade da cláusula.



    Rejeita-se. [...]



    HORAS EXTRAS



    É incontroverso que a reclamante, a partir de 01.06.2016 até a dissolução do contrato, laborou no horário de 7h às 19h, com intervalo intrajornada de uma hora, em sistema 12x36.



    Também é incontroverso que, nesse mesmo período, o reclamante realizava atividade insalubre, percebendo mensalmente o respectivo adicional (Id. f3fcfbe).



    Ocorre que nos termos do item VI da Súmula 85 do TST:



    Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.



    Sem que a reclamada tenha comprovado contar com a chancela administrativa para a prorrogação da jornada no exercício da atividade insalubre, tem-se por inválido o regime de compensação adotado.



    Destaca-se que norma insculpida no art. 60 da CLT apresenta caráter cogente e indisponível, por traduzir medida protetiva destinada a reduzir os riscos à saúde e à segurança do trabalhador (art. 7º, XXII, da CR/88), não existindo qualquer margem para sua flexibilização, seja na esfera individual, seja no âmbito coletivo.



    Frisa-se, por fim, que no período de 01.10.2016 até 10.11.2017, ainda que os ACTs 2016/2017 e 2017/2018, com vigência de 17.06.2016 até 16.06.2017 e de 17.06.2017 a 16.06.2018, prevejam a possibilidade de implantação do regime de 12x36, não tendo sido neles abordada especificamente a situação vivenciada pela autora - trabalho insalubre – tais instrumentos normativos, ainda que válidos, não são aplicáveis a ela.



    Deve ser, portanto, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.



    Nega-se provimento”.



    5. Com efeito, entendo que a controvérsia objeto da decisão reclamada não cuida da supressão ou da restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de condenação estipulando, com base na legislação infraconstitucional conformadora de norma expressa da Constituição (“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”) a invalidade da adoção da jornada 12x36, tendo em conta o trabalho em condição insalubre, à míngua da autorização prevista no art. 60 da CLT. 



    6. Nessa ordem de ideias, trata-se de matéria relacionada com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590.415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei): 



    “[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.



    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas”. 



    7. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pelo reclamante, a inviabilizar o cabimento da reclamação.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.



    9. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.



    10. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora